Tribunal: STF
Processo: HC 248714
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. ARTS. 5º E 7º, VI, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instâncias e ausência de ilegalidade flagrante. O agravante sustenta que o art. 7º, VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 excepciona o tráfico privilegiado do requisito objetivo imposto pelo seu art. 5º, pleiteando a concessão do indulto natalino. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a apreciação do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal sem o prévio exame da matéria pelas instâncias antecedentes; (ii) verificar se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão do indulto natalino com base nos art. 5º e 7º, VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "i"; Decreto Presidencial nº 11.302/2022, arts. 5º e 7º, VI.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017; STF, RHC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016; STF, HC 135.949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016; STF, HC 130.375 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016; STF, HC 156035, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.11.2020.